Tribunal: STF
Processo: ARE 1331600
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 6, p. 7):
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88. INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO SENADO A PARTIR DE OUTUBRO DE 1995. VALIDADE DA COBRANÇA DA EXAÇÃO NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR N. 7/70. INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO DO PIS, DO ICMS E EXCLUSÃO DO IPI.
    1. Declarados inconstitucionais os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88, sua execução foi suspensa pelo Senado Federal (Resolução 49) a partir de outubro de 1995.
    2. A legislação a ser observada, no período questionado, é a instituidora do tributo, a Lei Complementar n. 7/70, juntamente com a posterior Lei Complementar 17/73, eis que ambas foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, expressamente pelo artigo 239, conforme entendimento pacífico na jurisprudência.
    3. Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS, a teor da Súmula 68 do STJ.
    4. Exclusão do IPI na base de cálculo do PIS, a teor da Súmula 161 do extinto TFR.
    5. Remessa oficial desprovida.”
    Discuti-se no recurso extraordinário a possibilidade de exclusão do IPI da base de cálculo da contribuição para o PIS.
    De plano, verifica-se que a controvérsia em tela está abrangida pelo Tema 303 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 605.506, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, Pleno, DJe 23.11.2010, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. MONTADORAS DE VEÍCULOS. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DA CONSIDERAÇÃO DO IPI PARA FINS DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente